Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSIMEIRE SOUSA SANTOS DE AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: NOAIDE ROSA MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0749175-44.2023.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília-DF), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento proposta por ROSIMEIRE SOUSA SANTOS DE AMORIM, CPF no 606.811.791-04, neste ato representada por sua amiga, Sra. NOAIDE ROSA MARQUES, CPF no 770.610.391-91, em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, por meio da qual pretende a parte autora a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e cirurgia no HOSPITAL SANTA LUCIA, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Aduz a parte autora que, na presente data, buscou atendimento no Hospital Santa Lúcia Norte tendo em vista as dores intensas que sofria na região abdominal. O atendimento foi realizado pelo Dr. Tales Ziegler, o qual imediatamente a internação e cirurgia de urgência. Segundo consta no laudo do Dr. Gustavo Teles – CRM – DF 23842, a autora necessita do procedimento de cirurgia oncológica de urgência. O médico fez, então, solicitação à operadora de plano de saúde ré dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde da autora, sendo tal procedimento NEGADO (ID. 179990639), uma vez que a beneficiária está em período de carência. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. DECIDO. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). NOAIDE ROSA MARQUES, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 179990638, revelando-se imperiosa a sua imediata internação e cirurgia para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e à cirurgia da parte autora no HOSPITAL SANTA LUCIA NORTE, durante o período que seja indicado por seu médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. A parte agravante sustenta que: a) o período de carência para o atendimento de saúde pretendido (“internação e cirurgia oncológica de urgência”) não estava totalmente concluído, considerando a adesão da parte agravada apenas em setembro de 2023, de pleno conhecimento da demandante quando assinou o contrato, elaborado de acordo com a legislação vigente (Lei 9.656/1998. Art. 16, III)1 e normas da Agenda Nacional de Saúde; b) “compulsando os autos, verifica-se que a internação foi solicitada no dia 29/11/2023 e, por isso, restou negada, haja vista que o contrato ainda está no período de carência até o dia 03/02/2024”; c) “A manutenção desta atuação de forma tão disciplinada não advém de desígnios malignos ou mesquinhos da Agravante, mas, pelo contrário, de sua responsabilidade, como gestora, de preservar o fundo mutual, cuidadosamente planejado e estruturado pela ciência atuarial, sob pena de elidir toda a cadeia e prejudicar todos os segurados”; d) “a decisão vergastada não merece prosperar, visto que ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrado nos autos a existência de ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC”; e e) o valor da multa arbitrado é desproporcional e desarrazoado, “tendo em vista a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado”. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas: Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo art. 1odesta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c)prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; No caso concreto, o relatório médico colacionado na origem revela suficiente à demonstração da situação de urgência. Transcreve-se: “Paciente encaminhada pelo médico assistente, Dr. Tales Ziegler - [...], com pedido de internação pela urgência para cirurgia oncológica. Apresenta dor abdominal intensa e aumento rápido do volume abdominal. Tem exame de imagem com volumosa tumoração pélvica suspeita de neoplasia ovariana avançada. Solicita pedido de TC abdome e torax com contraste e internação. Nega alergia. CID C56. Cirurgia oncológica” (id 179990638). Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência invocada pelo agravante. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorizasse e custeasse a internação da agravada e a realização de procedimento cirúrgico de emergência (cesariana). 2. Não tendo sido aplicada multa pelo Juízo de origem, em virtude do cumprimento, pela agravante, da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há interesse recursal quanto à incidência da penalidade ou ao seu valor. 3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação. 4. Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência. 2. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2.1. Observado que, no caso concreto, a solicitação de cobertura de cirurgia cesariana prematura e a disponibilização de UTI foram requeridas em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias, sob pena de multa diária. 3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas e se destina à assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3.1. Tendo em vista que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1651415, 07315105220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA EMERGENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. COERÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o artigo 35-C da Lei n° 9.656/98, há emergência em casos que implicarem risco imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, atestado pelo médico assistente. 3. No caso concreto, em que pese o contrato estar em período de carência, a cirurgia de que necessita a agravada é urgente, conforme relatório médico. 4. Em juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura no período de carência. 5. As astreintes têm função coercitiva, por isso devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1796388, 07386276020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990 (Súmula n. 608 do STJ). Cabe destacar, por fim, que a própria agravante informa que cumpriu com a tutela (petição de id 182712067 e documentos anexos). Desse modo, tendo cumprido, a princípio, com a determinação judicial sem intercorrências, não há interesse jurídico em rever a cifra da multa cominatória aplicada. Assim, não demonstrada, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator